Tribunal: TJES
Processo: 5001099-64.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001099-64.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA LISLEY SCHUTT RENZELMAN

APELADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 27.150.556/0001-10 e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. EXIGÊNCIA POSTERIOR AO EDITAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Edital nº 001/2023 estabelecia que o comprovante de residência na área de atuação era um requisito para o cargo, mas sua comprovação documental, assim como dos demais requisitos, deveria ocorrer “por ocasião da contratação”, conforme itens 2.3 e 3.1, alíneas 'j' e 'm'.

2. A publicação de comunicado posterior, estabelecendo prazo para envio do comprovante de residência sem indicar expressamente que o descumprimento acarretaria eliminação, especialmente de candidato já aprovado na prova objetiva, configura alteração indevida das regras do certame, violando o princípio da vinculação ao edital. O edital é a lei interna do concurso e não admite modificações que prejudiquem os candidatos ou criem fases eliminatórias não previstas originalmente.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que alterações supervenientes às regras do edital violam os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica (AgInt nos EDcl no RMS n. 73.240/MS; RMS n. 54.907/DF).

4. A apelante obteve a primeira colocação nas provas objetivas e demonstrou residir na área de atuação desde antes da publicação do edital. Aplicável, por analogia, o entendimento da Súmula 266 do STJ, segundo a qual a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida na posse, e não na inscrição. Se requisitos de formação são exigidos na posse, a comprovação de residência, quando o edital não é claro sobre uma fase eliminatória intermediária, não deve impedir o prosseguimento de candidato aprovado.

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DÉBORA LISLEY SCHUTT RENZELMAN
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS/ES
e do
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais (id. 13466447), a Apelantes sustenta, em síntese, que: a) o edital não previa a eliminação por não apresentação do comprovante de residência na fase em questão, mas sim como requisito para contratação; b) a exigência de apresentação do documento em prazo exíguo por comunicado posterior fere o princípio da vinculação ao edital; c) houve problemas técnicos no site da banca, o que a levou a tentar o envio por e-mail; d) a desclassificação foi desproporcional e desarrazoada, ferindo seu direito líquido e certo, já que cumpria o requisito de residência e obteve a primeira colocação.

Pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a segurança.

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 13555592).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001099-64.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEBORA LISLEY SCHUTT RENZELMAN

APELADO: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS 27.150.556/0001-10, PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS/ES, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DÉBORA LISLEY SCHUTT RENZELMAN
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA DO PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS MARTINS/ES
e do
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
, denegou a segurança pleiteada.

A controvérsia central dos autos cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que desclassificou a Apelante do Processo Seletivo Público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Domingos Martins (Edital nº 001/2023), em razão da alegada não apresentação tempestiva do comprovante de residência, exigido por meio de comunicado posterior à publicação do edital.

A Apelante sustenta, em suma, que o edital inaugural não previa tal exigência como fase eliminatória para classificação, mas sim como requisito para a contratação, e que a sua desclassificação, após obter a primeira colocação nas provas objetivas, fere os princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de invocar a Súmula 266 do STJ.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Apelante.

O Edital nº 001/2023, que rege o certame (Anexo VIII da inicial, id. 13465928), estabelece em seu item 2.3 (pág. 3 do Edital) que a função de Agente Comunitário de Saúde exige, entre outros, “
comprovante de residência na área geográfica de atuação desde a data de publicação deste edital
”. Mais adiante, no item 3.1, que trata “DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO”, a alínea 'j' (pág. 4 do Edital) dispõe que o candidato deve “
declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para a função
por ocasião da contratação
” (grifei). A alínea 'm' do mesmo item 3.1 (pág. 16 do Edital), ao listar a documentação para contratação, inclui “
Comprovante de Escolaridade e dos Requisitos exigidos para a função
”.

Da leitura conjugada desses dispositivos editalícios, infere-se que, embora a residência na área de atuação fosse um pré-requisito para o cargo, a comprovação documental desse e de outros requisitos estava prevista para ocorrer “por ocasião da contratação”. O edital não estabeleceu, de forma clara e inequívoca, uma fase intermediária de “verificação de endereços” com caráter eliminatório, baseada na entrega de comprovantes, antes da homologação do resultado final e da convocação para contratação.

Posteriormente, em 29 de agosto de 2023, foi publicado um “COMUNICADO” (Anexo V da inicial, id. 13465925) informando que os documentos para comprovação de residência deveriam ser enviados “impreterivelmente até o 31 de agosto de 2023”. Contudo, este comunicado, embora estabelecesse um prazo, não indicava expressamente que o seu descumprimento acarretaria a eliminação do candidato do certame, especialmente daquele já aprovado na prova objetiva. Apenas mencionava que era um “requisito para o cargo”.

O princípio da vinculação ao edital é basilar em matéria de concurso público e estabelece que o edital é a lei interna do certame, obrigando tanto a Administração quanto os candidatos. Como bem ressaltado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a alteração das regras do concurso no seu curso, especialmente se tais alterações resultarem em prejuízo aos candidatos ou na criação de novas fases eliminatórias não previstas originariamente.

A introdução de uma exigência documental com prazo exíguo e sob pena implícita de eliminação, por meio de um simples comunicado, quando o edital principal indicava outro momento para a comprovação dos requisitos (ocasião da contratação), afigura-se como uma modificação indevida das regras do jogo.

Nesse sentido, colaciono precedente da Corte da Cidadania:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ALUNO NÃO SE ENQUADRA COMO LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PROVIMENTO NEGADO. (...) 4. A alteração das regras do concurso por ato administrativo superveniente, como a portaria que instituiu o manual, viola os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica. 5. Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar (RMS 62330/MS) reforça que modificações não previstas no edital original não podem ser aplicadas retroativamente. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 73.240/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA CANDIDATOS NEGROS. AUTODECLARAÇÃO. ÚNICA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. POSTERIOR REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA AFERIÇÃO DO FENÓTIPO SEM PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA. FALTA DE AMPARO LEGAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. (...) 2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento. (...) (RMS n. 54.907/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Merece menção que, no caso concreto, a Apelante logrou a primeira colocação nas provas objetivas, e comprova com fatura da CESAN em nome de sua mãe (Marilia Edna Renzelman), no mesmo endereço declarado (Rua Elsa Gerhardt Santos, 10, Centro, Domingos Martins/ES, id. 13465924, pág. 1), que reside na área de atuação desde antes da publicação do edital (fatura com vencimento em 24/09/2023, referente ao mês 09/2023, com histórico de consumo).

E, como se sabe, o entendimento consolidado na Súmula 266 do STJ dispõe que “
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”. Se para requisitos de formação, essenciais ao desempenho do cargo, a exigência se dá na posse, com maior razão a comprovação de um requisito como a residência, quando o edital não é claro sobre uma fase eliminatória intermediária para tal fim, não deveria obstar o prosseguimento do candidato aprovado com mérito, desde que o requisito em si seja preenchido e comprovado antes da efetiva nomeação e posse.

Destarte, a decisão administrativa que excluiu a Apelante do certame mostrou-se eivada de ilegalidade, por violação ao princípio da vinculação ao edital e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando o direito líquido e certo da Impetrante de ser mantida no concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau e CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, anulando o ato administrativo que desclassificou a Apelante DÉBORA LISLEY SCHUTT RENZELMAN do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 da Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins/ES.

Em consequência, determino que a Apelante seja reintegrada ao referido certame, na classificação originalmente alcançada (1º lugar para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – SEDE – ESF SEDE 01 – SEDE – Domingos Martins), com todos os direitos daí decorrentes, prosseguindo nas demais fases, caso existentes, e, se o caso, sendo nomeada e empossada, observados os demais requisitos legais e editalícios.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Custas processuais pelos Impetrados/Apelados, observando-se eventual isenção legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)